Tribunal: TJPA
Processo: 0006637-19.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006637-19.2019.8.14.0039

APELANTE: SEBASTIANA MALCHER DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG S A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO Nº 0006637-19.2019.8.14.0039

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: SEBASTIANA MALCHER DE SOUZA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo interno. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Restituição em dobro. Desnecessidade de prova de má-fé. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir: (i) se a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente exige a comprovação da má-fé do fornecedor; (ii) se caberia, no caso, apenas a restituição simples; (iii) se houve extrapolação dos limites da decisão monocrática.

III. Razões de decidir

3. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo (EAREsp 676608/RS), consolidou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva.

4. No caso concreto, além da cobrança indevida, restou configurada a má-fé do banco, o que reforça a aplicação da restituição em dobro.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos ou capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se à tentativa de rediscutir matéria já apreciada.

6. Questões não enfrentadas na decisão agravada não podem ser rediscutidas nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente do consumidor não exige comprovação de má-fé, sendo suficiente a cobrança contrária à boa-fé objetiva. 2. O agravo interno não se presta à rediscussão de mérito já apreciado, devendo impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A,
interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática (Id. 17331506) proferida pelo relator, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que conheceu do recurso de apelação interposto pela parte autora e, no mérito, e deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, apenas para determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em suas razões (Id. 17922572), o agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão monocrática alegando ser indevida a restituição em dobro dos valores uma vez que não ficou demonstrado nos autos que a instituição financeira agiu com manifesta má-fé. Alegou ainda que no caso dos autos inexiste conduta ilícita capaz de ensejar a configuração dos danos materiais e a declaração de inexistência do contrato impugnado.

Sustenta que a jurisprudência acerca do tema é firme, inclusive junto ao Superior Tribunal de Justiça, exigindo a comprovação de má fé como pressuposto para a devolução em dobro de valores. Nesse sentido, em caso de manutenção da decisão agravada, pugnou pela devolução simples das parcelas descontadas ante a ausência de má-fé na conduta do banco.

Sustenta ainda a ausência de ato ilícito e de dano efetivamente comprovado que seja apto a configurar o dano moral.

Ao final, pugnou, pela reforma da decisão, a fim de que o Agravo seja conhecido e provido, no sentido de determinar que seja afastada a restituição em dobro e a condenação em danos morais, e subsidiariamente, caso seja mantida a condenação seja determinada a devolução simples dos valores descontados e deferida a compensação com os valores creditados em favor da parte autora.

A Agravada apresentou contrarrazões ao agravo interposto (Id. 18203355) e alegou, em suma, que o agravante sequer interpôs recurso de apelação para questionar determinação judicial de que o contrato fosse declarado nulo, no entanto, alega no presente agravo a ausência de conduta ilícita da ré capaz de ensejar o pedido de repetição do indébito e declaração de inexistência do contrato. Pugnou pelo improvimento do presente recurso e pela condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, bem como, em multa de 5% sobre o valor da causa, em atendimento ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Ausentes, preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que a agravante não possui razão em seu apelo recursal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que a agravante limita-se a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo.

Em seu recurso, a agravante apenas reitera sua convicção sobre a inexistência de má-fé na conduta do banco, mas não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo.

É verdade que a tese segundo a qual o direito de repetição em dobro de valores cobrados indevidamente depende de comprovação da má-fé do fornecedor (elemento subjetivo) não mais encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese contrária em julgado de sua Corte Especial:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Há de se esclarecer que a aplicação do entendimento jurisprudencial alhures limita-se aos casos nos quais não se vislumbra o elemento volitivo na conduta da instituição bancária.

No presente caso, contudo, não há que se falar na aplicação da modulação prevista no julgamento do EAREsp 676608/RS porque, ao contrário do que alega o agravante,
a decisão monocrática reconheceu a configuração da má-fé na conduta do agravante, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC, com a determinação da devolução dobrada.

Outrossim, em relação aos demais pontos alegados no presente recurso, cabe observar que não foram objeto da decisão impugnada a qual limitou-se a tratar da restituição em dobro e do valor referente aos danos morais, consignando que
“restou incontroversa a inexistência da contratação”
(id 17331506). Ressalte-se, por outro lado, que a lei processual exige que o agravo interno impugne de modo específico os fundamentos da decisão monocrática agravada. Nesse sentido:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1 .021, DO CPC). REVISÃO DE BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. PARCELAS DEVIDAS ATÉ A DATA DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. -
O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada
,
objeto de impugnação
. - O Autor originário, na fase de conhecimento, obteve a revisão de seu benefício, sendo que faleceu antes de principiada a fase de liquidação - Habilitada a parte agravante e iniciada a execução do julgado, esta requer a percepção de valores, decorrentes da referida revisão do benefício originário, após a data de falecimento do Autor principal - Contudo, consoante registrado na decisão recorrida, a parte agravante não apresentou irresignação, em face de decisão proferida pelo MM Juízo a quo, em momento processual oportuno, tendo ocorrido a “preclusão temporal”, o que impediu o conhecimento do agravo de instrumento então interposto, “pois toda a irresignação... deveria ter sido oposta em face da decisão anterior, que definiu os parâmetros de cálculo das diferenças, e sobre a qual as partes foram regularmente intimadas”. - Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. - Agravo interno não provido. (TRF-3 - AI: 50242387020234030000, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 21/03/2024, 9ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/03/2024) (Grifei).

No caso em tela, o agravado pretende rediscutir por meio do presente agravo questões meritórias já decididas na sentença de origem e que não foram objeto de revisão em grau recursal uma vez que a apelação foi apresentada pela parte autora e não pelo réu ora agravante. Assim, uma vez que a parte requerida não apresentou o recurso adequado à época não pode se valer do presente remédio jurídico para rever tais questões.

À vista do exposto, MANTENHO OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA e voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2025